Tribunal: TJMT
Processo: 1003246-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003246-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SHIRLE HECK - CPF: 023.334.041-67 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. LC 50/1998. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL COMPROVADO. DEDUÇÃO NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças de terço constitucional de férias calculadas sobre 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual no 50/1998, em favor de professora da rede pública. O ente estatal alega que já efetuou pagamentos administrativos sob rubricas específicas nos anos de 2022, 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os comprovantes de pagamento (fichas financeiras e holerites) apresentados pelo Estado demonstram a quitação total ou parcial da verba pleiteada e se tais valores devem ser deduzidos do montante condenatório na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico brasileiro veda o enriquecimento sem causa, princípio que orienta a Administração Pública e o Judiciário a evitar o duplo pagamento por um mesmo fato gerador (bis in idem).

4. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao colacionar fichas financeiras que demonstram o pagamento da rubrica "ADICIONAL DE FERIAS" em meses específicos dos anos de 2022, 2023 e 2024.

5. Constatada a quitação parcial da verba por via administrativa, a reforma da sentença é medida impositiva para determinar que, em sede de liquidação, sejam compensados todos os valores comprovadamente já percebidos pela servidora sob o mesmo título, remanescendo a condenação apenas sobre eventuais diferenças não quitadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a compensação dos valores pagos administrativamente na fase de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:

1.

É devido ao profissional da educação básica do Estado de Mato Grosso o adicional de 1/3 de férias calculado sobre os 45 dias previstos na Lei Complementar no 50/1998.

2.

Comprovado o pagamento administrativo de valores sob a rubrica de adicional de férias ou congênere, deve-se proceder à sua integral dedução no cálculo de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento sem causa do servidor e dano ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII, e art. 37; CPC, art. 373, II; Lei Complementar Estadual/MT no 50/1998; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Turma Recursal Única/MT, Precedentes sobre 1/3 de férias (LC 50/98).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela servidora
SHIRLE HECK
, professora efetiva da rede estadual. A decisão recorrida condenou o Ente Público ao pagamento das diferenças relativas a 15 dias de férias além do respectivo adicional de 1/3 (um terço) de férias, considerando o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias previstos na Lei Complementar Estadual no 50/1998, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença, arguindo, em síntese, que já procedeu à regularização do pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias remanescentes a partir do ano de 2022. Sustenta que a manutenção da condenação nos termos em que foi lançada ensejaria o enriquecimento sem causa da recorrida, uma vez que parte dos valores pleiteados já teria sido quitada administrativamente sob rubricas específicas em folha de pagamento.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, a insurgência recursal merece parcial provimento, em estrita observância à jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e aos princípios que regem a Administração Pública.

A controvérsia cinge-se à verificação do direito da servidora pública, ocupante do cargo de professora, ao recebimento do adicional de 1/3 de férias sobre o período total de 45 dias, bem como à necessidade de abatimento de valores já pagos pelo Estado sob o mesmo título nos períodos de 2022, 2023 e 2024.

No ponto, o ônus de provar o fato extintivo do direito da autora (pagamento) recai sobre a Administração Pública, conforme a regra do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ao examinar os documentos colacionados ao feito, notadamente as fichas financeiras e holerites anexados aos autos (id. 303912467 - 2022, id. 303912468 - 2023, id. 303912469 - 2024), verifica-se que o Estado de Mato Grosso logrou êxito em comprovar a quitação de valores a título de "ADICIONAL DE FERIAS" em rubricas específicas nos períodos questionados, como demonstram os pagamentos lançados nos meses de Janeiro/2022, Junho/2022, Dezembro/2022, Janeiro/2023, Julho/2023 e Janeiro/2024.

Tais valores foram creditados à servidora a título do benefício ora pleiteado, de modo que reconhecer a integralidade do montante sem a devida dedução dos valores já percebidos configuraria um manifesto e inaceitável enriquecimento sem causa da servidora recorrida, em detrimento do erário.

Portanto, o recurso merece parcial acolhimento apenas para ajustar o cálculo, determinando que, na fase de liquidação de sentença, sejam integralmente abatidos os valores já comprovadamente pagos pela Administração Pública nos períodos questionados, mantendo-se a condenação apenas pela diferença porventura remanescente, em perfeita harmonia com os princípios da legalidade e da vedação ao locupletamento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de:

1.

MANTER A CONDENAÇÃO
do Recorrente ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias para os períodos de 2022, 2023 e 2024, conforme a sentença de primeiro grau.

2.

DETERMINAR A COMPENSAÇÃO INTEGRAL
dos valores já pagos à recorrida a título de "ADICIONAL DE FERIAS" ou rubrica congênere, conforme as fichas financeiras e holerites acostados aos autos, a ser apurada na fase de cumprimento de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, ante o parcial provimento do Recurso Inominado.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026